Tribunal: STF
Processo: HC 200495
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR EXPRESSIVO DO BEM SUBTRAÍDO. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O princípio da insignificância reafirma a necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do direito penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, não houve dano juridicamente relevante. Na hipótese dos autos, conforme registrado pela Corte de origem, o valor dos bens subtraídos foi de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais), equivalente a bem mais de 10% do salário mínimo vigente, que era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), refutando, por esse fundamento, a tese do princípio da insignificância, posicionamento em consonância com o entendimento pacificado pela Terceira Seção desta Corte Superior, que afasta o princípio bagatelar nas hipóteses em que o valor da res furtiva não seja ínfimo. No caso, o valor dos bens equivaleram a quase o dobro do salário mínimo nacional.
    2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
    3. Inviabiliza-se o reconhecimento do princípio da bagatela, porquanto o crime de furto foi praticado no período noturno, circunstância concreta desabonadora que demonstra maior reprovabilidade da conduta nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (AREsp 1.752.102-AgRg/PR, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do paciente.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado por furto majorado (durante o período noturno), sendo os bens subtraídos avaliados em R$1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais).
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo indeferimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BENS FURTADOS CUJOS VALORES CORRESPONTEM A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES NA ÉPOCA. FURTO OCORRIDO NO PERÍODO NOTURNO. INAPLICABILIADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA ORDEM.“
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte firmou entendimento de que a absolvição pela incidência do princípio da insignificância exige a presença, concomitante, de quatro vetores, a saber, (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 84.4112/SP, Ministro Celso de Mello).
    Nesse contexto, entendo que não merece reparos o acórdão dito coator, ao assentar que, no caso, o princípio da insignificância não pode ser aplicado em decorrência do valor dos bens subtraídos não serem ínfimos, bem como a maior reprovabilidade da conduta em virtude de seu cometimento durante o repouso noturno, sendo oportuno transcrever a fundamentação perfilhada no acórdão:
    “O Tribunal a quo afastou a aplicação do princípio da insignificância, nos seguintes termos: 
    ‘E, no caso em apreço, a conduta do Sr. JOSE CARLOS não se amolda aos elementos necessários para a aplicação da pretendida tese, porquanto evidenciada a relevância social do comportamento por ele executado, seja pelo valor do prejuízo causado, seja pelo modus operandi adotado na ação. 
    Extrai-se do Auto de Avaliação (mov. 1.9) que o réu subtraiu 50 (cinquenta) metros de piso comum; 03 (três) unidades de barra de cano; 03 (três) unidades de argamassa; 02 (duas) treliças, 02 (duas) barras de ferro 5/16; 02 (duas) barras de ferro montadas 7/14; 02 (duas) pedras de granito; 200 (duzentas) telhas de concreto e 500 (quinhentas) lajotas, objetos estes que totalizavam, à época, R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais). 
    Ademais, o sentenciado teve sua pena majorada pelo juízo a quo em virtude de ter cometido o ilícito durante o repouso noturno, tendo sido reconhecida, ainda, a continuidade delitiva, já que a subtração dos supramencionados bens se deu em ocasiões diversas [conclusões que sequer foram combatidas pela defesa técnica nas razões recursais]. Vê-se, pois, uma maior reprovabilidade da conduta adotada pelo Sr. JOSE CARLOS, o que justifica a repressão estatal com relação ao ilícito perpetrado" (e-STJ, fls. 372-373, grifou-se).’
    (...)
    Na hipótese dos autos, conforme registrado pela Corte de origem (e-STJ, fl. 373) o valor dos bens subtraídos foi de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais), equivalente a bem mais de 10% do salário mínimo vigente, que era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), refutando, por esse fundamento, a tese do princípio da insignificância, posicionamento em consonância com o entendimento pacificado pela Terceira Seção desta Corte Superior, que afasta o princípio bagatelar nas hipóteses em que o valor da res furtiva não seja ínfimo. No caso, o valor dos bens equivaleram a quase o dobro do salário mínimo nacional. 
    (...)
    Anote-se que o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido: AgRg no AREsp 754.797/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/12/2015, DJe de 11/12/2015, AgRg no REsp 1.563.252 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe de 22/2/2016. 
    Além disso, o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a qualificadora do repouso noturno inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.”(com meus grifos)
    Cito, ainda, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (RHC 104.586/RS, Ministro Ayres Britto, HC 115.672/MG, Ministro Ricardo Lewandowski, HC 173.747/SC, Ministro Luiz Fux): 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA COISA FURTADA QUE REPRESENTAVA QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
    I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. 
    II – Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$ 130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente. 
    III – O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal. 
    IV – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. 
    V – Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o Supremo Tribunal Federal reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. 
    VI – Ordem denegada.”
    (HC 109.081/RS, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator